Tribunal: TJDFT
Processo: 0714684-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714684-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MACARIO AMANCIO TAVARES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por MACARIO AMÂNCIO TAVARES contra acórdão da Sexta Turma Cível que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O acórdão restou assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA DEMANDA COLETIVA. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF. 2. Embora pretenda executar a sentença coletiva, a admissão do agravante se deu no cargo de Auxiliar Agropecuário. Na data da propositura da ação coletiva, a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira. 3. A ação coletiva foi proposta pelo Sindireta/DF exclusivamente contra o Distrito Federal, em 30/06/1997, data em que ainda existia a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. 4. Não houve pedido contra a Fundação Zoobotânica do Distrito Federal em benefício de seus servidores na ação coletiva 32159/1997. Tampouco existe ação promovida por esta categoria contra o próprio Distrito Federal, após a reestruturação das carreiras. 5. O título executivo judicial que se formou na referida ação coletiva só é exigível contra o Distrito Federal, que não foi o responsável pela distribuição dos tíquetes-alimentação aos servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, entidade administrativa, com personalidade jurídica e orçamento próprios. Configurada a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. 6. A lei de reestruturação das carreiras no Distrito Federal e os decretos regulamentadores da sucessão dos direitos e obrigações das fundações pelo Distrito Federal não suprem a ausência de título executivo judicial contra o ente distrital em favor dos servidores que foram a ele integrados posteriormente, na pendência de ação coletiva movida exclusivamente contra o Distrito Federal. 7. As normas garantidoras dos direitos materiais dos servidores públicos das fundações extintas não conferiram ao Distrito Federal legitimidade passiva ou sucessão processual nas ações propostas contra essas instituições, ainda existentes. Nem poderia fazê-lo, sob pena de usurpação de competência da União: a legitimidade é matéria de direito processual, de competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição Federal). Mais: tal procedimento implicaria violação à autonomia do ente político e da sua entidade administrativa, haja vista que possuem personalidades jurídicas distintas. 8. Se o agravante não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, não pode beneficiar-se do título executivo judicial formado na ação 32159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do Código de Processo Civil). Precedente do Conselho Especial deste Tribunal. 9. Diante de questão de ordem pública suscitada de ofício - ilegitimidade passiva do Distrito Federal - impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito. 10. Reconhecimento, de ofício, da preliminar de ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem julgamento de mérito.” (ID 48468817). O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, porque: 1) a questão discutida no acórdão está afetada por Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); 2) nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, é necessário o sobrestamento desses autos até o julgamento do IRDR; 3) a matéria discutida nesses autos é objeto de discussão nos autos do Agravo de Instrumento 0706827-14.2023.8.07.0000, o que impõe sua suspensão; 4) conforme Decreto 16.990/95, tanto os servidores vinculados à administração direta, quanto à administração indireta sofrerem os efeitos lesivos do ato praticado pelo Governador; 5) o Distrito Federal deve reparar o dano causado a todos os servidores atingidos pelo decreto tido por ilegal; 6) os servidores da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal passaram a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal, razão pela qual o Distrito Federal é o responsável pelo ressarcimento dos valores pleiteados; 7) há precedentes neste Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade do Distrito Federal; 8) o período reconhecido no título executivo é referente a janeiro/1996 até abril/2022 (ID 49157734). Requer o sobrestamento dos autos até o julgamento do IRDR supramencionado. No mérito, o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro de fato e as omissões citadas e, em consequência, dar provimento ao agravo de instrumento interposto. Contrarrazões apresentadas (ID 50528469). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Conheço do recurso. Constata-se que o Agravo de Instrumento 0706827-14.2023.8.07.0000, interposto contra mesma decisão, pelo embargado - que reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal e determinou a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC - não transitou em julgado. Também foram opostos embargos de declaração, os quais já foram julgados, mas ainda não transcorreu o prazo para eventual interposição de outro recurso. A definição sobre a legitimidade do Distrito Federal afeta diretamente o mérito do presente recurso. Portanto, é recomendável, neste momento, o sobrestamento do curso processual. Feita essas considerações, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do processo até que haja o trânsito em julgado do acórdão proferido no AGI 0706827-14.2023.8.07.0000. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator